Tribunal: TJDFT
Processo: 0727431-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL CONTENDO ACORDO PARA PARTILHA DE BENS, GUARDA COMPARTILHADA DO FILHO MENOR E ALIMENTOS. COMPETÊNCIA ESTABILIZADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência em que se busca determinar qual o juízo competente para processar e julgar a Ação de Divórcio Consensual, cujos os objetos são o encerramento do vínculo matrimonial persistente, mediante a decretação do divórcio, a partilha dos bens adquiridos na constância da sociedade conjugal, bem ainda a homologação do acordo de guarda, visitas e alimentos em favor do filho menor de idade comum às partes.
2. Tendo em vista que a competência é territorial e, consequentemente, relativa, e se a ação foi distribuída para foro diverso do legalmente previsto, não pode ser admitida a intervenção do juízo suscitado, por meio da intimação do Ministério Público, a fim de que os autos sejam remetidos para outra circunscrição judiciária, sobretudo ante a ausência de prejuízo concreto pela prorrogação do foro na ação de divórcio consensual. 2.1. A respeito do tema, o artigo 43 do Código de Processo Civil estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), dispondo que “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga.